Tribunal: TJES
Processo: 5000898-43.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000898-43.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RONE FREDERICO COUTINHO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000898-43.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: RONE FREDERICO COUTINHO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Nova Venécia/ES, nos autos do processo nº 5003403-36.2024.8.08.0038.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que o Estado promovesse o realinhamento administrativo do autor, ora Agravado, retroagindo sua promoção ao posto de Major QOCPM para a data de 06 de abril de 2017.

Em suas razões recursais (ID 11544405), o Agravante sustenta, preliminarmente, a prescrição quinquenal do direito de ação. No mérito, alega a legalidade do ato administrativo, afirmando que as promoções em ressarcimento de preterição que beneficiaram outros oficiais não geram, automaticamente, o direito à promoção do Agravado, pois não criam novas vagas. Argumenta que a decisão viola o princípio da separação dos poderes ao interferir em ato administrativo. Aponta, ainda, a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência e o risco de um "efeito multiplicador" prejudicial à Administração Militar. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento para reformar a decisão recorrida.

Em contrarrazões (ID 12043491), o Agravado suscita, preliminarmente, a supressão de instância quanto à análise da prescrição. No mérito, defende a manutenção da decisão, reforçando a presença da probabilidade do direito, com base no reconhecimento de erro pela própria Administração, e do perigo de dano. Afirma que não há violação à separação dos poderes, pois o controle judicial visa corrigir uma ilegalidade. Refuta a tese do efeito multiplicador e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Preliminar de Supressão de Instância

Acolho a preliminar de não conhecimento parcial do recurso, suscitada em contrarrazões.

A questão relativa à prescrição quinquenal, embora aventada pelo Agravante como matéria prejudicial de mérito, não foi objeto de análise na decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência. O debate em primeiro grau limitou-se à verificação dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a apreciação originária da prescrição por esta Turma Recursal configuraria indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Pelo exposto,
conheço parcialmente
do agravo de instrumento, excluindo de sua análise a matéria referente à prescrição.

Mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se à análise do acerto da decisão que concedeu a tutela de urgência, verificando a presença dos requisitos autorizadores da medida, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), nos termos do art. 300 do CPC.

Compulsando os autos, entendo que a decisão agravada não merece reforma.

A
probabilidade do direito
do Agravado afigura-se presente. A petição inicial e os documentos que a instruem, em especial a cópia do Aditamento DInt Especial nº 008, de 20/05/2022, demonstram que a própria Administração Militar reconheceu a necessidade de alterar as datas de promoção de outros oficiais, em razão da aplicação equivocada da legislação de regência (Lei nº 1.142/1956 em detrimento da LC nº 848/2017).

A omissão do Agravante em estender os efeitos dessa revisão ao Agravado, que alega ter sido preterido em sua linha de promoção, constitui, em cognição sumária, forte indício de violação aos princípios da isonomia e da legalidade. Uma vez que a Administração reconhece um erro que beneficiou um grupo de servidores, a correção desse ato torna-se vinculada, devendo alcançar todos aqueles que se encontram em situação fático-jurídica idêntica.

O
perigo de dano
também é manifesto. A demora na correção da data de promoção do Agravado acarreta prejuízos de ordem patrimonial e funcional, que se protraem no tempo. A sua correta posição na escala hierárquica impacta diretamente sua remuneração, seus futuros direitos previdenciários e a própria progressão na carreira, de modo que aguardar o provimento final poderia consolidar um dano de difícil reparação.

Quanto à alegada violação à
separação dos poderes
, o argumento não prospera. O Poder Judiciário não está a interferir no mérito do ato administrativo, mas sim a exercer o controle de legalidade sobre uma omissão da Administração Pública. Ao se constatar um aparente direito subjetivo do servidor à promoção por ressarcimento de preterição, a intervenção judicial para garantir a observância da lei é legítima e não representa indevida ingerência.

Por fim, a tese de um possível
"efeito multiplicador"
é meramente hipotética e não pode servir de fundamento para negar a tutela de um direito que se apresenta como provável. A decisão possui eficácia restrita às partes do processo e baseia-se na situação concreta e individualmente comprovada pelo Agravado.

Dessa forma, a decisão de primeiro grau, ao conceder a tutela de urgência, mostrou-se prudente e fundamentada nos elementos apresentados, não havendo motivos para sua revogação nesta fase processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)